Tribunal: TJSP
Processo: 1502092-88.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embriaguez ao volante – Sentença condenatória – Ministério Público se insurge em relação à compensação entre a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão – Reincidência prepondera sobre as atenuantes – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502092-88.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FERNANDO QUINTO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão, vencido o E. Desembargador César
Augusto Andrade de Castro, que negava provimento e declara.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2153
APELAÇÃO No 1502092-88.2018.8.26.0536
COMARCA: Guarujá
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Fernando Quinto dos Santos
JUIZ EM PRIMEIRO GRAU: Dr. Thomaz Correa Farqui
APELAÇÃO

Embriaguez
ao
volante

Sentença
condenatória
Ministério Público se insurge em relação à
compensação entre a circunstância agravante da reincidência
com a circunstância atenuante da confissão
Reincidência
prepondera sobre as atenuantes RECURSO PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença que
condenou o réu Fernando Quinto dos Santos pela prática do crime previsto
no artigo 306, §1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da
pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, pagamento de
10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por 02 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação
pecuniária, no valor de dois salários-mínimos.
Nas razões de seu recurso (fls. 110/118), o
Parquet sustenta a necessidade de afastamento da compensação entre a
circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância
agravante da reincidência.
A Defesa apresentou contrarrazões (fls. 130/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 155/168).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 16 de junho de
2018, por volta das 00:55 horas, na Avenida Dom Pedro I, no 2.730,
Cidade Atlântica, na Cidade e Comarca de Guarujá, o apelado Fernando
Quinto dos Santos conduzia veículo automotor, em via pública, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
O Ministério Público se insurge apenas em
relação à compensação da circunstância atenuante da confissão com a
circunstância agravante da reincidência.
Desta forma, passa-se à análise da dosimetria da
pena.
A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na
segunda fase, a circunstância agravante da reincidência foi compensada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela circunstância atenuante da confissão espontânea.
Importante ressaltar que a reincidência é uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Esta
é ato posterior ao cometimento do delito e, portanto, não guarda relação
alguma com ele, mas somente com o interesse pessoal e a conveniência do
agente durante o curso da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no
caráter subjetivo dos motivos determinantes da infração penal ou na
personalidade de seu autor.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONCURSO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 1. Não se
vislumbra a existência de constrangimento ilegal contra o
Paciente na espécie. É que, ao contrário do alegado pelo
Impetrante, o Juízo sentenciante expressamente levou em
consideração a atenuante da confissão espontânea na fixação da
pena, só não a tendo diminuído ou mesmo efetuado a
compensação, em virtude, conforme entendimento pacificado
nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a referida
atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas Corpus no
37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART.
61, I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante,
deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a
teor do art. 67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso
provido” (REsp no 662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJ de 14/2/2005).
Desta forma, é o caso de se aumentar a pena em
1/6 (um sexto) na segunda fase, conforme pleiteado pelo Ministério
Público.
Ausentes causas de aumento e de diminuição de
pena, a sanção definitiva é de 07 (sete) meses de detenção. Sendo assim, o
tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve
seguir a mesma proporção, ficando fixado em 02 (dois) meses e 10 (dez)
dias.
O regime prisional e a substituição da pena foram
devidamente fundamentados e observo que não houve insurgência das
partes quanto a isto, razão pela qual se torna despicienda a apreciação de
tais matérias.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para declarar o réu Fernando
Quinto dos Santos incurso no artigo 306, §1°, I, do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasileiro, condenando-o à pena de 07 (sete) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, e a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, mantendo-se a substituição
da pena estabelecida em sentença.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16719
Apelação Criminal no 1502092-88.2018.8.26.0536
Comarca: Guarujá
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Fernando Quinto dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
FERNANDO
QUINTO
DOS
SANTOS
foi
condenado a cumprir a pena de 06 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, a pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo
unitário, e à suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo período de 02 meses, por infração ao disposto no artigo 306,
“caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.
Inconformado,
o
representante
do
Ministério
apresentou recurso de apelação, pleiteando o afastamento da compensação entre a
circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão
espontânea, na segunda etapa da dosimetria.
A Exma. Desembargadora Relatora deu provimento
ao recurso a fim de afastar a mencionada compensação, elevando a pena do
apelado em 1/6.
“Concessa vênia”, divirjo da culta Relatora, por
entender que a confissão espontânea e a reincidência são igualmente
preponderantes, na medida em que ambas refletem aspectos sobre a
personalidade do agente, a teor do artigo 67 do Código Penal (STJ Min.
Sebastião Reis Júnior REsp 1154752/RS j. 23/05.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP: “Atenuante da confissão espontânea. Confesso
o réu, ao ser judicialmente interrogado, incide a atenuante da confissão
espontânea, que por ser igualmente preponderante, é de ser compensada diante
da agravante da reincidência. Apelo parcialmente provido para reduzir-se o
apenamento” (RJTERGS 205/176).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
DA
ASSOCIAÇÃO.
LOCALIDADE
DOMINADA
POR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRESUNÇÃO
DE
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
VÍNCULO E ESTABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
TRÁFICO.
PACIENTE
WELLINGTON.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
E
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACIENTE LUCIANA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA. (...)
3. A Terceira Seção desta Corte, em 23/5/2012, por ocasião do
julgamento do EREsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento
segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na
medida em que compreende a personalidade do agente, é
circunstância preponderante, devendo ser compensada com a
agravante da reincidência, igualmente preponderante. Em
10/4/2013, o entendimento foi reafirmado no julgamento do
Recurso Especial 1.341.370/MT, submetido ao rito dos
recursos repetitivos.
(STJ, HC 585.053/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)
Vale consignar ainda que o réu ostenta uma única
condenação anterior, de natureza não específica, pois proferida em razão da
prática dos crimes de ameaça e lesão corporal.
Portanto, nego provimento ao recurso da acusação e
mantenho a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.
Andrade de Castro
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES
13DDC7E4
7
9
Declarações de
Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
13EB27B9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502092-88.2018.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.